Tribunal: TJSP
Processo: 2185772-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2019-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Cumprimento de sentença anterior extinto pelo não recolhimento da taxa judiciária. Ação rescisória proposta pelo Município executado julgada improcedente, mantido o reconhecimento do direito material do servidor.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRARIEDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Cumprimento de sentença anterior extinto pelo não recolhimento da taxa judiciária. Ação rescisória proposta pelo Município executado julgada improcedente, mantido o reconhecimento do direito material do servidor.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRARIEDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inviabilidade – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.